Tribunal: TJES
Processo: 0009939-94.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009939-94.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIETTA SCUTARI

APELADO: JOSEPH ROBERT IBARGUEN e outros (4)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito (STJ, AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, publicado em 1/9/2020).

2 - Não tendo havido a adoção das providências pertinentes à constituição de novo causídico, endereçou-se intimação quanto à autora/recorrente acerca do pronunciamento jurisdicional ao advogado não mais dotado de poderes. Sem que qualquer outra forma de cientificação fosse adotada, foi prolatada sentença extintiva mediante o reconhecimento de abandono.

3 - Resultou em equívoco, à luz dos artigos 272, §2º, 280 e 485, § 1º, todos do CPC, a extinção promovida pelo comando sentencial, que deverá ser cassado, sendo tal desfecho o extraído do cotejo dos autos na perspectiva dos artigos 8º do CPC e 5º, XXXV da Constituição Federal. Cabe assegurar à apelante que obtenha prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

4 -
Apelo
conhecido e
provido
.
Sentença cassada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009939-94.2019.8.08.0048

APELANTES: MARIA ANTONIETTA SCUTARI

APELADOS: JOSEPH ROBERT IBARGUEN, JOHANNA IBARGUEN, SIRI BUNNELL IBARGUEN, SYLVIA DUCSAY, STEFAN IBARGUEN

JUÍZA: DRª. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em razão de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 485, III do CPC (fl. 132).

Em razões de apelação, alegou-se, em suma, que a intimação via Diário da Justiça restou endereçada a advogado que não mais lhe representava, nem mesmo houve sua intimação pessoal, nos termos exigidos pela legislação de regência, resultando na nulidade do comando sentencial.

Em meu sentir, prospera o recurso, pois a regular intimação da autora, diversamente do apontado em sentença, não ocorreu.

Ao tempo da propositura era o dr. Rodrigo Cassib de Oliveira (fl. 06) responsável por representar a autora. Posteriormente, através de substabelecimento sem reservas, passou a atuar o dr. Judismar Pereira de Souza (fl. 22).

À fl. 35 restou acostada nova procuração, agora outorgando poderes a diversos advogados integrantes de KLEBER CORTELETTI - ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS, panorama que reclamaria da serventia a atualização cabível, afinal, “consoante o entendimento do STJ, a outorga de nova procuração, sem ressalva dos instrumentos procuratórios anteriores, caracteriza revogação tácita de mandato, ficando o Tribunal obrigado a retificar a autuação do feito” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.096.126/GO, publicado em 1/9/2020).

Não tendo havido a adoção das providências pertinentes, endereçou-se intimação quanto à autora/recorrente acerca do pronunciamento jurisdicional de fls. 122/123 ao dr. Judismar Pereira de Souza (fl. 22), o qual restou desatendido.

Sem que qualquer outra forma de cientificação fosse adotada quanto à autora/recorrente, foi prolatada sentença extintiva mediante o reconhecimento de abandono, impugnada pelo recurso ora em apreço.

Essa breve retomada dos atos processuais empreendidos no presente caderno processual ilustra, portanto, as falhas havidas e, considerando a premissa de que o mesmo rigor formal deve pautar a atuação do Poder Judiciário e aquela exigida das partes, conduz à conclusão de que resultou em equívoco a extinção promovida pelo comando sentencial, que deverá ser cassado.

Esse é o desfecho que extraio a partir do cotejo dos autos à luz dos artigos 8º do CPC
1
e 5º, XXXV
2
da Constituição Federal, cabendo assegurar à apelante que obtenha prestação jurisdicional atenta ao princípio da primazia do mérito e à moderna concepção do processo como ferramenta de organização que se presta a alcançar justiça material em tempo razoável (fundamento do formalismo-valorativo).

Necessário ter em conta que, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados” (artigo 272, §2º do CPC); “as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais” (artigo 280 do CPC); "o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.150.679/DF, publicado em 31/3/2023).

Assim, sem qualquer delonga,
conheço do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento
, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
a macular o comando sentencial, o qual ora resta cassado, e determinando o regresso dos autos à origem para retomada de regular trâmite processual.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Artigo 8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Artigo 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.